Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1,83g (UMA GRAMA E OITENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 3,02G (TRÊS GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação, se o conjunto probatório carreado aos autos deixam indene de dúvida que o réu vendeu uma porção de maconha para o usuário e foi apreendida outra porção de droga perto de onde o réu estava comercializando drogas. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial e ao monitoramento realizado pela polícia, são provas suficientes de que o apelante vendeu uma porção de maconha para o usuário.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas proximidades de instituição de ensino), reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.